Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-79.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002778-79.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO MARTINS - CPF: 858.693.331-72 (APELANTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A coletividade (VÍTIMA), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), ELVIS DE SOUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 038.442.381-74 (ASSISTENTE), MARCOS APARECIDO DE SOUZA BINDELA - CPF: 036.778.801-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESPROPORCIONALIDADE NA PENA ACESSÓRIA [SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] – PEDIDO DE REDUÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA 3 (TRÊS) ANOS – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃOS DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

“
A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n. HC nº 271.383/RJ - 11.2.2014).

“
Para fins de aplicação da pena acessória, compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, definir, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o período adequado a cada hipótese, de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Neste contexto, devem ser considerados, além da quantidade da pena corporal aplicada ao réu, o grau de censura da conduta praticada, baseada em sua gravidade concreta
.” (STJ, HC n. 471.160/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002778-79.2019.8.11.0038- COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): JOSE DO CARMO MARTINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ DO CARMO MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (Código 110443), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 3 (três) anos – art. 306 do CTB – (ID 141903936).

O apelante sustenta desproporcionalidade entre a pena corporal e a acessória.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena acessória para o mínimo legal (ID 141903942).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 141903945).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97 – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRINCIPAL – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 142693182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de junho de 2019, por volta das 18h20min, na Rodovia MT-175, sentido Reserva do Cabaçal/MT à Araputanga/MT, JOSÉ DO CARMO MARTINS conduziu o veículo automotor Ford/Pampa GL, ano/mod 1989, de cor azul, placa JYA 8092 - Araputanga-MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

[...]Ante ao exposto, incursa ESTÁ A conduta de JOSÉ DO CARMO MARTINS nas disposições constantes do art. 306, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia” (Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça – ID 141903923).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na denúncia, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, de modo que condeno o acusado como incurso nas penas do artigo 306 do Código de Transito Brasileiro.

[...]Na primeira fase da aplicação da pena, nos termos do “caput” do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstancias judiciais. A culpabilidade é normal a espécie, não podendo ser valorada negativa ou positivamente. O acusado não possui antecedentes, muito embora tenha extensa ficha criminal, NÃO HÁ CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. Não há, nos autos, elemento que permita valorar a conduta social do acusado.

Não há elementos que permitam valorar a personalidade do agente, visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos autos. Os motivos do crime são próprios a espécie delitiva. As circunstancias do crime não denotam elementos que permitem valoração positiva ou negativa. As consequências do crime são as logicamente derivadas do tipo penal. O comportamento da vítima não influi para facilitar ou inibir o crime. Deste modo, fixo a PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que tange à pena de multa, em razão destas circunstancias judiciais, na primeira fase de aplicação da pena, fixo o número de dias-multa, em XXXXXX, de modo a buscar a mesma proporção de variação da pena base em relação a pena mínima em abstrato previsto para o tipo.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que não há agravantes ou atenuantes, nos termos do artigo 61 e 65 do Código Penal, respectivamente, que sejam aplicáveis ao presente caso, de modo que mantenho a pena intermediaria no mesmo patamar fixado para pena inicial.

Na terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas gerais ou especiais, de aumento ou diminuição de pena, de modo que mantenho a pena final no mesmo patamar fixado para a pena intermediária.

[...] Não é caso de aplicação de concurso formal, concurso material ou crime continuado, de modo que converto a pena final em pena definitiva. Em conclusão, FIXO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 6 MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

SUSPENDO O DIREITO DE DIREITO DO CONDENADO POR 3 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA EFETIVA DE ENTREGA DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. FUNDAMENTO que, nos termos da folha de antecedentes juntada na página 5, é a terceira vez que o acusado é flagrado dirigindo embriagado. E esta terceira vez foi ainda mais grave, visto que causou acidente na rodovia. O acidente teve grande potencial lesivo e por sorte não causou morte. Por estes fundamentos, especialmente da reiteração da conduta específica, A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DEVE SER ELEVADA AO MÁXIMO.

[...] Nos termos do artigo 49 e 60 do Código Penal, atentando para a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, a razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente a data do fato. Deixo de computar a detração, visto que ela não influencia no regime inicial de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a pena definitiva aplicada, a questão da reincidência e as circunstâncias judiciais conforme analisado por ocasião da dosimetria da pena, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Cabível a substituição da pena. Isso porque presentes os requisitos autorizadores do artigo 44 do Código Penal.

Incabível a suspensão da pena. Isso porque ausente os requisitos autorizadores do artigo 77 do Código Penal.

[...] Deixo de fixar indenização mínima a vítima em razão de que não se instaurou contraditório em torno do tema no presente caso. Ademais, não se produziu provas em relação a eventuais danos sofridos pela vítima
.” (Nildo Inácio, juiz de Direito Substituto- ID 141903936).

Pois bem.

De fato, o Juízo singular fixou a pena em 6 (seis) meses de detenção pela embriaguez ao volante, ou seja, no patamar mínimo legal, com suspensão de 3 (três) anos do direito de dirigir.

Com efeito, a reprimenda acessória [suspensão de dirigir veículo automotor] deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, de modo a justificar sua readequação.

Aplicam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“
A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AgRg n. HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.2.2014).

“
Para fins de aplicação da pena acessória, compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, definir, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o período adequado a cada hipótese, de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Neste contexto, devem ser considerados, além da quantidade da pena corporal aplicada ao réu, o grau de censura da conduta praticada, baseada em sua gravidade concreta.
” (HC n. 471.160/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.10.2019)

Logo, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 3 (três) meses, sopesada a simetria com a pena corporal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022